Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE: HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pela Corte Superior (ID 56142542 – p. 18), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial manejado por HAMILTON JOSÉ VIEIRA DE SOUZA (ID 56142542 – p. 7/12), remetam-se os autos ao STF, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade de ID 47446954. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014